Tribunal: TCU
Processo: 009.290/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 453/2020-TCU-2a  confirmado pelo Acórdão 4.067/2020-TCU-2a Câmara , pelo qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o pelo débito histórico de R$ 63.974,98, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio 941/1999, destinado à construção da primeira etapa da barragem de terra no Igarapé Troitá, no Município de Anajatuba/MA.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, aprecia-se recurso de reconsideração interposto por Pedro Lopes Aragão contra o Acórdão 453/2020-TCU-2a - confirmado pelo Acórdão 4067/2020-TCU-Segunda Câmara -, pelo qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o pelo débito histórico de R$ 63.974,98, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio 941/1999, destinado à construção da primeira etapa da barragem de terra no Igarapé Troitá, no Município de Anajatuba/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.